Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709469-02.2024.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES contra a r. sentença exarada sob o ID 77040439, por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou os embargos à monitória e julgou procedentes os pedidos formulados pelo BANCO DO BRASIL S/A, condenando o apelante a pagar ao apelado o valor de R$ 245.540,26 (duzentos e quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais e vinte e seis centavos). No exercício do Juízo de admissibilidade, esta Relatoria determinou a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse elementos probatórios para comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 77312008). O apelante deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID 77697063). Em petitório sob o ID 77742115, o apelado postula o não conhecimento do recurso interposto, diante da não juntada dos documentos exigidos pelo apelante, especialmente quanto ao preparo, nos termos do art. 101 do CPC. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se, portanto, de benefício de caráter excepcional, a ser deferido apenas quando efetivamente demonstrada a necessidade. A doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao dispositivo legal mencionado, é firme ao destacar que a gratuidade da justiça deve ser deferida como última opção, apenas quando patente a impossibilidade da parte de suportar os encargos processuais1. Com efeito, o § 2o do artigo 99 do CPC dispõe que o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade sempre que existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação de sua alegada hipossuficiência. Assim, é legítimo o indeferimento do benefício quando os documentos acostados aos autos demonstram que a parte possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. No caso, o apelante não apresentou quaisquer documentos idôneos para amparar sua pretensão. A simples juntada de declaração de hipossuficiência (ID 77040235), desacompanhada de documentos aptos a corroborar a alegação, não se mostra suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, sobretudo após a revogação do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950, pela entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.072, III). Impende salientar que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido pelo d. juízo de origem (ID 77040411), sob o argumento de que (d)e acordo com o contracheque do réu juntado aos autos, este aufere uma renda mensal líquida em torno de R$ 9.000,00, mais de oito vezes o salário mínimo, renda muito superior à média nacional e a parte encontra-se representada por advogado particular não evidenciam a hipossuficiência da parte autora, razão pela qual não é possível reconhecer que o pagamento das despesas processuais possa comprometer o sustento da sua atividade. Destaque-se que não fora demonstrada a superveniente alteração na situação financeira econômica do recorrente apta a justificar o deferimento da gratuidade de justiça pretendida. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, DETERMINO a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto o recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025 às 11:38:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________________________ 1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado.19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422.